Tribunal: TJDFT
Processo: 0707254-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707254-47.2019.8.07.0001 RECORRENTES: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDO: RENATO JOSÉ DANTAS LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO DA OBRA. MORA DO COMPRADOR. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o apelante instrui o recurso com os fundamentos de fato e de direito que norteiam o pedido de reforma da sentença. Rejeita-se a preliminar deduzida pela ré em suas contrarrazões, por não se vislumbrar no recurso autoral qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade, tampouco ausência de impugnação específica. 2. Por se tratar a cláusula penal de preceito de ordem pública, o juiz pode, de acordo com o art. 413 do Código Civil e entendimento do STJ, reduzi-la de ofício. 3. A rescisão contratual por culpa do comprador do imóvel enseja a devolução parcial dos valores pagos, de acordo com a súmula 543 do STJ. 4. Recursos conhecidos e improvidos. As recorrentes sustentam que o acórdão recorrido divergiu da interpretação atribuída pelo Superior Tribunal de Justiça aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, porque, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva do adquirente, é possível a retenção de 30% (trinta por cento) dos valores pagos pelo recorrido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto ao suscitado dissenso pretoriano atrelado à interpretação atribuída aos artigos 421 e 422, ambos do CCB. Isso porque a discussão acerca do percentual de retenção encontra óbice no verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.009.629/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022), cuja barreira também se aplica ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp n. 2.136.592/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015